Tribunal: TJMT
Processo: 1003224-34.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003224-34.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOANA DARC DE PAULA E SILVA - CPF: 891.649.381-15 (RECORRENTE), DAYANE PUNDRICH MULLER - CPF: 025.248.201-81 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRIDO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO –
MATÉRIA FÁTICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fática discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão do julgado pela Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração JOANA DARC DE PAULA E SILVA contra o r. Acórdão de ID no 129960665 exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Cível Inominado interpostos pela embargada.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado, uma vez que,
não considerou aspectos fáticos jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID no 130923721, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

A embargada apresentou petição de chamamento a ordem alegando nulidade de intimação do acordão proferido no ID no 129960665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Inicialmente, rejeito o pleito de nulidade de intimação suscitado pela embargada,
isto porque,
o prazo para eventuais recursos iniciar-se-á da data da sessão de julgamento, conforme Enunciado no 85 do FONAJE
, não havendo que se falar em intimação do acordão, e, portanto, em qualquer nulidade do ato judicial.

Pois bem. Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado, porque deixou de analisar as provas colacionadas nos autos, e, por isso, postula seja reformado o “decisum” objurgado, sanando-se a irregularidade apontada.

A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”

questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“EMENTA:

NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA A COMPANHEIRA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PAGAMENTO DE PRÊMIO A FILHA ÚNICA DO
DE

CUJUS
– CERTIDÃO DE OBITO SEM INFORMAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE COMPANHEIRA – RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA DO
DE CUJUS
APÓS O PAGAMENTO DO PRÊMIO – SEGURADORA ACIONADA APÓS 3 (TRÊS) ANOS DO PAGAMENTO DO PRÊMIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante acerca da irregularidade na negativa pela seguradora, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou ao pagamento de 50 % do valor do prêmio do seguro objeto da ação à recorrida, que perfaz a quantia de R$ 25.000,00, em decorrência do óbito do companheiro da recorrida.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

2. Mérito.

2.1. Da ausência do dever de indenizar.

2.2. Da ausência de determinação do índice a ser utilizado para realização do cálculo judicial da condenação.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Rejeito tal preliminar levantada pela parte recorrente, pois como bem anotado na r. sentença, a recorrida não é terceira envolvida no sinistro, mas sim parte beneficiária do prêmio, objeto do seguro.

2.
Mérito.

2.1.
Da ausência do dever de indenizar.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que a negativa de pagamento do prêmio à recorrida ocorreu de forma legítima, notadamente, em razão do pagamento integral efetuado a filha do
de cujus.

Isto porque, que a filha do
de cujus
representada por sua genitora realizou no ano de 2017 a abertura do sinistro, encaminhado os documentos necessários ao adimplemento do prêmio, dos quais, informavam que o mesmo era solteiro e possuía apenas uma filha, o qual foi devidamente pago.

Desta forma, verifica-se à época da abertura do sinistro pela filha do
de cujus
, a recorrida não buscou qualquer meios de resguardar seus direitos, tendo em vista que, conforme afirmado pela própria recorrida, somente buscou a seguradora após o decurso de 3 (três) anos do adimplemento do prêmio, não havendo que se falar em ilegalidade na conduta perpetrada pela seguradora recorrente.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PAGAMENTO INTEGRAL AOS HERDEIROS DO FALECIDO SEGURADO – RECONHECIMENTO POSTERIOR DE UNIÃO ESTÁVEL – PAGAMENTO VÁLIDO – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA – RESSALVA QUANTO AO DIREITO DE REGRESSO DA COMPANHEIRA DO SEGURADO. 1 – Tendo a união estável entre o segurado falecido e sua companheira sido reconhecida somente após o pagamento integral do valor da indenização aos herdeiros, entende-se ser válido o pagamento efetuado pela seguradora, mormente pelo fato de não ter a companheira do segurado comprovado a proposição de qualquer medida acautelatória, à época da compensação, a fim de preservar seus direitos. 2- Possui a companheira do segurado direito de regresso em face dos herdeiros que receberam a integralidade da indenização. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.132475-7/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 11/07/2019).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que não restou demonstrada irregularidade no procedimento adotado pela recorrente, não havendo que se falar em responsabilidade da mesma.

2.2.
Da ausência de determinação do índice a ser utilizado para realização do cálculo judicial da condenação.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença fustigada e Julgar Improcedentes os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator..”

Desse modo, sou da opinião de que os presentes embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48, da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Página de Publicação: 16

Unidade da Federação: DF

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022